Tribunal: TJPA
Processo: 0808225-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808225-82.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: AMELIA BASTOS OHANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA TURMA JULGADORA ACERCA DOS ARTIGOS
10 E 12 DA LEI Nº 9.656/1998
– MANIFESTAÇÃO QUE SE PRESTA APENAS PARA EFEITO DE ESCLARECIMENTO DA DÚVIDA SUSCITADA - PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão embargado que não se manifestou acerca dos
artigos10 e 12 da Lei 9.656/1998.

2. Da análise dos autos observa-se que, de certo, não houve manifestação da Turma sobre os referidos dispositivos.

3. Observa-se de forma cristalina a que o embargante pretende se eximir da responsabilidade em prestar o tratamento indicado a agravada, sob o fundamento de que, o referido tratamento não consta entre aqueles descritos na Resolução normativa nº 387.

4. Ocorre que, as limitações à cobertura pelo Plano de Saúde, mesmo nas hipóteses previstas em Lei, não o exime da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, destacando-se o dever de informação, a interpretação das cláusulas a favor do consumidor, o respeito à boa-fé objetiva, a transparência, conforme estabelece o art. 47 do CDC, mormente quando se está tratando de disposições restritivas de direitos.

4. Assim, embora entenda pertinente a manifestação sobre tal questionamento, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pela embargante, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos acerca de não ser obrigada a prestar o atendimento a agravada, tendo em vista, a existência do dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir de forma ampla todos os procedimentos e intervenções úteis ou necessárias à manutenção básica da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento relacionado a todas as doenças reconhecidas pelo Organização Mundial de Saúde.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para corrigir a omissão no que consiste a ausência de manifestação da Turma Julgadora acerca dos artigos 10 e 12 da Lei nº 9.656/1998, não servindo para modificar os termos do Acórdão embargado,
considerando-se a matéria, tão somente como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora embargados
AMÉLIA BASTOS OHANA e ACORDÃO DE ID
3297429.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 01 de dezembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808225-82.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
AMÉLIA BASTOS OHANA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID Nº 3297429

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 1915928), com fundamento no art. 1.022 do CPC/15, em face de
AMÉLIA BASTOS OHANA
e do
V. Acórdão Id nº

3297429
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE –PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER MAMÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DA DOENÇA - INDICAÇÃO DO MÉDICO DA PACIENTE - NEGATIVA DE COBERTURA POR NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 387/2015 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ROL NÃO TAXATIVO – CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Pretende a embargante efeitos modificativos ao v. Acórdão embargado, afirmando a ocorrência de omissão na decisão, ao deixar de se manifestar acerca dos artigos 10 e 12 da Lei 9.656/1998.

Assevera que, o acórdão recorrido, não teria se manifestado especificamente acerca do fato inequívoco de que a ora embargante, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora, salientando que o procedimento requerido pela ora embargada, além de possuir exclusão expressa oriunda de disposição contratual, ainda possui caráter experimental, uma vez que não possui eficácia comprovada.

Afirma que, nada obstante os fatos e fundamentos acima terem sido expressamente suscitados no recurso interposto pela ora embargante, o acórdão ora embargado incorreu em omissão, ao deixar da analisar a alegação de ofensa aos dispositivos supra transcritos, vício esse que precisa ser sanado, sob pena de restar configurada a violação ao direito da ampla defesa, já que a falta de prequestionamento impediria o conhecimento dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para sanar a omissão apontada e, em caso de manutenção do Acórdão ora embargado, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento.

Em sede contrarrazões (Id. 3953364), pugna a ora agravada pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

É oportuno ressaltar a natureza específica desse recurso de fundamentação vinculada, qual seja, a de propiciar a correção, integração e complementação da decisão judicial, na hipótese de apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedado o reexame de matéria meritória já decidida, nos termos do art. 1.022 do NCPC.

Tem, pois, os Embargos Declaratórios finalidade específica, qual seja: a de tornar claro o que é obscuro, de desfazer a contradição e de suprir a omissão. Por eles não se pode pretender buscar a reforma do julgado, mas apenas o seu esclarecimento ou a sua complementação, tendo-se admitido, ainda, a utilização destes para correção de erro material.

Consta das razões aduzidas nos aclaratórios, ora em análise, a tese de ocorrência de omissão no v. Acórdão atacado, especialmente no que tange a ausência de manifestação acerca dos artigos 10 e 12 da Lei 9.656/1998, os quais estabelecem:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei.”

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas.”

Da análise dos autos observa-se que, de certo, não houve manifestação da Turma Julgadora sobre os referidos dispositivos.

No entanto, registre-se, que o reconhecimento da referida omissão não enseja o provimento almejado pela ora recorrente.

Analisando detidamente os autos, observa-se de forma cristalina que a embargante pretende se eximir da responsabilidade em prestar o tratamento indicado a agravada, ora embargada, sob o fundamento de que, o referido tratamento não consta entre aqueles descritos na Resolução normativa nº 387.

Ocorre que, as limitações à cobertura pelo Plano de Saúde, mesmo nas hipóteses previstas na Lei, não a eximem da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, destacando-se o dever de informação, a interpretação das cláusulas a favor do consumidor, o respeito à boa-fé objetiva, a transparência, conforme estabelece o art. 47 do referido Diploma Legal, mormente quando se está tratando de disposições restritivas de direitos.

Ademais, existe um dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir de forma ampla todos os procedimentos e intervenções úteis ou necessários à manutenção básica da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento relacionado a todas as doenças reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, com a ressalva tão-somente das exceções previstas em Lei.

Dessa forma, a inobservância do procedimento sobredito as diretrizes da Agencia Nacional de Saúde não obsta a concessão da cobertura, visto que a jurisprudência pátria adota entendimento de não ser taxativo o referido rol, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do tratamento com fulcro na Resolução Normativa nº 387/2015 da ANS, restando presente, portanto, a negativa de atendimento, no caso em particular, o que caracteriza a violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado pelo Constituinte originário como um dos pilares do ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, cito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ.

1.
Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde
.

2.
O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo
.

3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais.

4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt no AREsp 1442296/SP
, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/03/2020, dje 25/03/2020).” (Negritou-se).

Assim, o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS, não significa que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.

Ademais, é assente o entendimento de que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Desta feita, embora entenda pertinente a manifestação sobre tal questionamento, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pela embargante, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos acerca de não ser obrigada a prestar o atendimento a ora embargada, tendo em vista, a existência do dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir de forma ampla todos os procedimentos e intervenções úteis ou necessárias à manutenção básica da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento relacionado a todas as doenças reconhecidas pelo Organização Mundial de Saúde.

Outrossim,
vale dizer que, de acordo com o CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para corrigir omissão no que consiste a ausência de manifestação da Turma Julgadora, acerca dos artigos 10 e 12 da Lei nº 9.656/1998, tão somente para efeito de esclarecimento da dúvida suscitada, não servindo para modificar os termos do Acórdão embargado, considerando a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 01 de dezembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 02/12/2020